Tribunal: TJSP
Processo: 1001525-09.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO RÉU. NOTÍCIA DE QUE, EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, HOUVE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E A AUTORA RENUNCIOU AO CRÉDITO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a autora noticiou a

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO RÉU. NOTÍCIA DE QUE, EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, HOUVE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E A AUTORA RENUNCIOU AO CRÉDITO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a autora noticiou a ocorrência de fato novo, apontando que as partes realizaram um acordo, em razão do que houve a restituição do imóvel ao mesmo tempo em que manifestou a renúncia ao crédito. 2. Confirmado o fato, diante da inércia do demandado em se pronunciar, apesar de intimado, tem-se que o acordo extrajudicial implicou a eliminação do conflito, ensejando a eliminação do interesse processual. 3. Diante disso, declara-se extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001525-09.2018.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante EVERTON DA
SILVA GONSALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEUZA ROSSI DA MATA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam a extinção do
processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001525-09.2018.8.26.0474 – Potirendaba – VOTO No 45344 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001525-09.2018.8.26.0474
Comarca:POTIRENDABA Vara Única
Juiz: Marco Antônio Costa Neves Buchala
Apelante: Everton da Silva Gonsalves
Apelado: Neuza Rossi da Mata
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO.
JULGAMENTO
DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO RÉU.
NOTÍCIA
DE
QUE,
EM
RAZÃO
DE
ACORDO
EXTRAJUDICIAL, HOUVE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
E
A
AUTORA
RENUNCIOU
AO
CRÉDITO.
SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a autora
noticiou a ocorrência de fato novo, apontando que as partes
realizaram um acordo, em razão do que houve a restituição do
imóvel ao mesmo tempo em que manifestou a renúncia ao
crédito. 2. Confirmado o fato, diante da inércia do demandado
em se pronunciar, apesar de intimado, tem-se que o acordo
extrajudicial implicou a eliminação do conflito, ensejando a
eliminação do interesse processual. 3. Diante disso, declara-se
extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando prejudicado
o recurso.
Voto no 45.344
Visto.
1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança proposta por NEUZA ROSSI DA MATA em face de
EVERTON DA SILVA GONSALVES.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, declarando rescindido o contrato, com o decreto do despejo, e
condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001525-09.2018.8.26.0474 – Potirendaba – VOTO No 45344 - 3 -
desocupação do imóvel, com atualização monetária a partir da data de cada
vencimento e com juros de mora desde a citação. Também o condenou ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o vencido, pleiteando a inversão do
julgado sob o fundamento de que jamais se recusou a pagar os aluguéis
devidos. Pediu autorização judicial para consignar os valores
incontroversos, mas não obteve sucesso. Aponta que o julgamento
antecipado da lide o impediu de exercer plenamente o seu direito de defesa,
contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Há
controvérsia em relação ao valor do aluguel e à legitimidade da autora para
realizar a cobrança, ressaltando que não tinha conhecimento de que ela
havia passado a ser a gestora do patrimônio do antigo proprietário do
imóvel. Também sustenta que o contrato foi firmado verbalmente e não há
prova de obrigação de pagamento de prestações acessórias.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Ao apresentar contrarrazões, a autora anunciou que foi
procurada pelo demandado, que lhe propôs a realização de um acordo.
Com isso, operou-se a restituição do imóvel à locadora, com a entrega das
chaves (fl. 98), ao mesmo tempo em que a autora manifestou renúncia ao
recebimento da dívida objeto da cobrança (fls. 91/92). Instado a se pronunciar,
o réu se manteve inerte, atitude que confirma a notícia (fls. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001525-09.2018.8.26.0474 – Potirendaba – VOTO No 45344 - 4 -
Assim, é inegável que a conjugação de vontades, com a
desocupação do imóvel e extinção do crédito reclamado, como resultado da
transação extrajudicial, implicou a extinção do conflito, com a superveniente
eliminação do interesse processual.
Assim sendo, impõe-se declarar a extinção do processo, sem
resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Sem custas e
honorários advocatícios, considerando o fato novo ocorrido. Com isso, resta
prejudicado o presente recurso.
3. Ante o exposto, declaro a extinção do processo, sem
resolução do mérito, restando prejudicado o recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator